Tribunal: TJMT
Processo: 1027778-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027778-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANGELICA PEREIRA DE CASTRO - CPF: 344.634.021-15 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial conclusivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prova pericial judicial apresenta vícios que justifiquem sua desconsideração e a realização de nova perícia; e (ii) há comprovação de incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão dos benefícios previdenciários postulados.

III. Razões de decidir
3. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma clara, objetiva e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa, não evidenciando limitações funcionais aptas a comprometer o exercício da atividade habitual.
4. A mera existência de enfermidades ou queixas álgicas não se confunde com incapacidade para o trabalho, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo funcional, o que não restou comprovado.
5. Os documentos médicos unilaterais não possuem força probatória suficiente para infirmar o laudo pericial, sobretudo quando não demonstram, de forma objetiva, a repercussão das patologias na capacidade laboral.
6. Inexistem elementos técnicos idôneos que evidenciem falha, omissão ou contradição na perícia, sendo indevida a reabertura da instrução processual, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da economia processual.
7. O juiz não está adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), porém sua superação exige prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. 2. A realização de nova perícia somente se justifica diante de inconsistências relevantes na prova técnica, não configuradas pelo mero inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 371, 479 e 480.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.666.334/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.06.2017; STJ, AgInt no AREsp no 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 20.02.2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.08.2023; TJMT, ApC no 1023467-26.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Angélica Pereira de Castro contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, ambos de natureza acidentária, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de incapacidade laborativa.

Em suas razões recursais, a Apelante busca a reforma da decisão, sustentando que a sentença recorrida baseou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, atribuindo-lhe presunção absoluta de veracidade, sem proceder à devida análise crítica do conjunto probatório constante dos autos.

Afirma que a prova técnica apresenta fragilidades, notadamente por não realizar exame aprofundado das condições reais de trabalho exercidas pela segurada, tampouco estabelecer correlação lógica entre os achados clínicos, o histórico médico e as exigências da atividade de auxiliar de enfermagem, a qual demanda esforço físico intenso e repetitivo.

Aduz que o laudo complementar limitou-se a reiterar conclusões anteriores, sem sanar os vícios apontados, permanecendo genérico e conclusivo.

Salienta que não houve enfrentamento adequado do quadro de dor crônica apresentado, nem análise evolutiva da patologia ao longo do tempo, circunstância que comprometeria a aferição da capacidade funcional.

Defende que a ausência de avaliação da repercussão prática das limitações na rotina laboral inviabiliza a formação de convencimento seguro acerca da aptidão para o trabalho.

Acrescenta que o profissional nomeado não possui especialização em ortopedia ou medicina do trabalho, áreas diretamente relacionadas às patologias discutidas, o que comprometeria a confiabilidade técnica da prova produzida.

Assevera, ademais, que, diante da insuficiência probatória e da existência de dúvida razoável quanto à real condição de saúde, a anulação da sentença se impõe, com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por especialista diverso, inclusive às suas expensas, caso necessário.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, p
ara anular a sentença, determinando a reabertura da instrução processual com a produção de nova prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para concessão do benefício previdenciário pleiteado, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 358766852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Angélica Pereira de Castro interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, ambos de natureza acidentária, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de incapacidade laborativa.

Extrai-se dos autos que Angélica Pereira de Castro
ajuizou ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
pleiteando aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, ambos de natureza acidentária, além de inclusão em programa de reabilitação profissional.

Sustentou ser portadora de dorsalgia (CID M54) e outras patologias da coluna, com nexo causal com suas atividades laborais e com acidente de trabalho ocorrido em 2015 (CAT emitida).

Afirmou a incapacidade total e permanente, agravada por fatores pessoais: idade (57 anos), baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal.

O pedido administrativo, postulado em 2023 foi indeferido pelo INSS por ausência de incapacidade.

No curso do processo, foi realizada perícia médica judicial prévia, que concluiu pela plena capacidade laborativa, tendo a autora impugnou o laudo, apontando omissões e requereu nova perícia.

O perito apresentou laudo complementar, mantendo integralmente sua conclusão.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular,

indeferiu nova perícia e julgou improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa.

Contra esta decisão apela
Angélica Pereira de Castro
.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão dos benefícios previdenciários postulados, sendo incontroversos os demais requisitos legais.

Sabe-se que para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, exige-se que a incapacidade seja total e definitiva para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, sem possibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91. Já o auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, conforme o art. 59 da mesma lei.

Assim a prova técnica, consubstanciada na perícia médica judicial, assume papel central na elucidação da matéria, porquanto realizada por profissional equidistante das partes e de confiança do Juízo, dotado de capacidade técnica para aferir, com precisão, a existência de limitação funcional e sua repercussão no desempenho da atividade habitual.

No caso concreto, o laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado apresentou conclusão clara, objetiva e devidamente fundamentada, no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa.

Conforme apurado, a parte autora é portadora de sequelas de fratura de coluna vertebral ao nível de L1, decorrente de acidente pretérito, além de alterações degenerativas compatíveis com escoliose e lombalgia. Todavia, o exame clínico realizado não evidenciou limitações relevantes da mobilidade do segmento lombossacro, tampouco alterações na marcha ou necessidade de apoio, circunstâncias que conduziram à conclusão de que tais condições não acarretam prejuízo funcional capaz de comprometer o exercício da atividade habitual.

Instado a se manifestar novamente, o perito reiterou integralmente suas conclusões, esclarecendo que as atribuições inerentes à função de auxiliar de enfermagem foram devidamente consideradas na avaliação, não se verificando restrições aptas a caracterizar incapacidade.

Ademais, destacou que a queixa de dor crônica não veio acompanhada de elementos clínicos que demonstrassem gravidade significativa, notadamente pela ausência de comprovação de tratamento medicamentoso em intensidade compatível com quadro incapacitante, reforçando a inexistência de repercussão funcional relevante.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões periciais, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, a superação da prova técnica exige a presença de elementos consistentes e seguros em sentido contrário, aptos a infirmar a análise especializada.

Na hipótese, os documentos médicos apresentados limitam-se a atestar diagnósticos, sem demonstrar, de forma objetiva, o impacto dessas patologias na capacidade laboral, não sendo suficientes para afastar as conclusões do perito judicial, que avaliou diretamente a condição clínica da segurada sob a perspectiva funcional.

Não se verifica, portanto, incapacidade total e permanente ou a incapacidade temporária para o trabalho, tampouco quadro clínico que inviabilize, de modo absoluto, a reinserção da segurada em outra atividade laboral.

Cumpre ressaltar que a mera existência de enfermidade não se confunde com incapacidade para o trabalho, sendo imprescindível a comprovação de que as alterações de saúde efetivamente impedem o desempenho das atividades habituais, o que não se verificou.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Trata-se de ação que busca desconstituir acórdão que negou à recorrente a concessão do auxílio-doença, pois não comprovados os requisitos. 2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou que a requerente não logrou comprovar a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, tampouco logrou comprovar a existência de incapacidade total e temporária, que possibilitaria a concessão de auxílio-doença. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente requer o revolvimento de provas. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.” 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação da vedação prevista no citado verbete sumular. 5. Recurso Especial em que se nega provimento. (REsp n. 1.666.334/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho. 2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991. 3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 654.180/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018).

Igualmente, é a posição deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora alegava incapacidade laborativa decorrente de doença ocupacional, mas a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, considerando o laudo pericial desfavorável. III. Razões de decidir 3 . A perícia médica judicial constatou ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual da recorrente. 4. A ausência de provas de falhas ou equívocos na perícia reforça a idoneidade do laudo pericial, que prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pela parte autora. 5 . A inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. IV.Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez". Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 20.02 .2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 04.10.2017. (TJMT. RAC: 10076586620238110003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 29/10/2024. Data de Publicação: 07/11/2024).

De igual modo, a análise das condições pessoais da segurada, tais como idade, grau de instrução e histórico profissional, somente se mostra pertinente quando evidenciada, ao menos, limitação parcial e permanente, a fim de avaliar a possibilidade de reabilitação. Ausente qualquer comprometimento funcional, tal exame revela-se desnecessário.

Não se constata, assim, qualquer erro de valoração da prova ou de subsunção normativa que justifique a reforma do decisum.

Cumpre consignar que segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o Magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Desse modo entendo que desnecessária a realização de nova perícia, que justificaria a aplicação do art. 480 do Código de Processo Civil, uma vez que a prova técnica produzida se mostra suficiente, coerente e conclusiva.

O laudo pericial, aliado aos esclarecimentos prestados, enfrentou de maneira adequada os pontos controvertidos, tendo a parte autora exercido plenamente o contraditório mediante apresentação de quesitos e impugnações, todos devidamente apreciados pelo
expert
.

Nesse contexto, a pretensão de renovação da prova revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, não sendo admitida como fundamento para reabertura da instrução, sob pena de indevida perpetuação do processo e violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

Diante desse cenário, inexistindo comprovação do requisito essencial à concessão dos benefícios pleiteados, qual seja, a incapacidade para o trabalho, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência, porquanto em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação aplicável.

O cerne da controvérsia consiste em aferir à existência, ou não, de limitação funcional residual decorrente da amputação parcial do dedo indicador da mão esquerda, capaz de ensejar o benefício pleiteado. O autor, soldador de profissão, alega que a lesão compromete o desempenho pleno das funções que sua atividade exige, sustentando que houve redução de sua capacidade laboral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026